Tribunal: TCU
Processo: 047.494/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Acumulação indevida de pensão militar com dois benefícios previdenciários. (no da TCE no sistema: 2370/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2121/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Base Administrativa do Comando de Operações Especiais em face do espólio de Euzelita Almeida Waqued, em razão de a responsável ter recebido, entre março de 2002 e julho de 2011, cumulativamente, aposentadoria, pensão por morte e pensão militar. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu, após analisar as alegações de defesa concluiu que não foram sanadas as irregularidades, não foi afastado o débito apurado e não restou comprovada a boa-fé ou outras excludentes de culpabilidade, propôs rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares as contas do espólio de Euzelita Almeida Waqued (peça 71); considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) dissentiu da proposta da unidade técnica por entender que que não há legitimidade para que a União intentar a "devolução" dos valores recebidos pela pensionista, pois estes jamais pertenceram aos cofres públicos, tendo em vista que o suposto prejuízo ao erário que teria dado ensejo à instauração da TCE teve origem na "ausência de ressarcimento dos valores referentes à remuneração, encargos e benefícios sociais pagos", porém, apesar de o recebimento do benefício configurar um ilícito administrativo, não causou prejuízo ao erário, uma vez que com a sua exclusão da pensão, sua cota-parte (correspondente a 1/3 do valor do benefício) seria revertida às demais beneficiárias, suas irmãs, e não aos cofres públicos (peça 74); considerando que o parquet concluiu não subsistirem elementos que justifiquem a razão jurídica para o conhecimento e julgamento da causa por essa Corte de Contas, de modo que o arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, seria medida que se impõe, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 212 do Regimento Interno do TCU; considerando que em deliberação constante do Acórdão 338/2012-TCU-Plenário , o TCU entendeu que o pagamento irregular de cota de pensão a determinado beneficiário não implica dano ao erário quando houver outros pensionistas da mesma concessão cujo direito não seja questionado; considerando que nos termos do art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, poderão ser submetidos aos colegiados por relação processos cuja proposta de deliberação "acolher um dos pareceres que, mesmo divergentes, não concluam pela irregularidade"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, de acordo com o parecer do MPTCU e com fundamento nos arts. 5o, da Instrução Normativa TCU 71/2012, 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar este processo, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; b) informar à Base Administrativa do Comando de Operações Especiais e ao representante do espólio da responsável o teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 047.494/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carbio Almeida Waqued (XXX.175.801-XX); Euzelita Almeida Waqued (XXX.931.241-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Base Administrativa do Comando de Operacoes Especiais. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Nascimento de Deus Neto (18.197/OAB-GO), representando Carbio Almeida Waqued; Carbio Almeida Waqued, representando Euzelita Almeida Waqued. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.